Tribunal: TJMT
Processo: 1018955-79.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018955-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 22.343.371/0001-09 (AGRAVANTE), DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 706.575.481-20 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - SÚMULA 359 DO STJ – PEDIDO DE RETIRADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o autor afirma não ter sido previamente notificado sobre a inscrição nos órgãos restritivos e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a retirada (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018955-79.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam a exclusão dos seus dados dos órgãos de proteção ao crédito em 48 horas.

Os agravantes alegam que firmaram com o agravado as Cédulas de Crédito ns. 548358472, 1665677348 e 1665280549, nas quais Donerio (pessoa física) é o avalista.

Aduzem que ao adquirirem insumos para a produção de queijos foram surpreendidos com a restrição de seus dados no Serasa.

Afirmam que não foram notificados e tomaram conhecimento apenas no momento da compra.

Assegura que essa situação está lhes trazendo prejuízo, pois não conseguem realizar empréstimos, abrir contas, nem fazer compras a prazo, o que interfere diretamente na sua atividade econômica.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 179682664).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id. 182681672).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Os agravados sustentam a irregularidade das inscrições na Serasa, em virtude a ausência de notificação prévia. Pugnam pela antecipação da tutela para que sejam retiradas.

A Súmula 359 do STJ estabelece que “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

Os agravantes anexaram o extrato do cadastro restritivo em que consta essa anotação, o que confirma a probabilidade do direito. Por outro lado, até o momento o agravado não apresentou nenhum documento que demonstre que os devedores foram notificados.

E o perigo de dano é evidente, visto que estão com crédito restrito no mercado, o que pode prejudicar suas atividades econômicas.

Desse modo, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, a antecipação de tutela deve ser deferida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ARTIGO 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. DANOS MORAIS. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...)
2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito depende de prévia notificação do consumidor.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1191267 SC 2017/0272215-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018) (grifei)

Desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
– NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR MAJORADO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor. (...)

(N.U 1001267-36.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para conceder a tutela antecipada aos agravantes e determinar a retirada das anotações restritivas no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023